Tribunal: CARF
Processo: 10920.003835/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003835/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.254 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PROCOPIAK COMPENS E EMBALAG SA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencida a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que entendeu dispensável reportada diligência, vez
que, de ofício, anularia a decisão de origem por carência de fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 20/08/2009, data da ciência pessoal, por
descumprimento de obrigação acessória de fazer, CFL 78, a de prestar declaração relativa a
contribuições sociais dentro dos respectivos formatos e prazos estabelecidos, conforme Auto de
Infração DEBCAD no 37.202.308-8, fls. 2 e ss, no valor de R$ 15.855,00.
Faz parte da autuação o relatório circunstanciado de fls. 14/16, sendo a exação
precedida de fiscalização para os períodos de 05/2006 a 02/2009, iniciada em 18/05/2009, às
15:00, fls. 7 e ss, conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 09.2.02.00.2009.00520,
encerrada em 18/08/2009, fls. 13.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003835/2009-30
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

Foram verificadas omissões de fatos geradores nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIPs, entre as
competências daqueles períodos fiscalizados, com o registro de pagamento apenas parcial.
Para além disso, também foi feita comparação das sanções, ante à alteração legislativa, com
aplicação daquela mais benéfica, in casu, conforme comprovam as planilhas de fls. 21/25.
Consta ainda do relatório fiscal dois litisconsortes passivos, termo de sujeição a
fls. 26/27, ciência pessoal em 20/08/2009, 14:10, formados a partir do entendimento da
autoridade tributária quanto à existência de grupo econômico, nos seguintes termos, fls. 15:
3.1.Durante a fiscalização ficou caracterizada a existência de grupo econômico de fato
formado entre as empresas Procopiak Compensados e Embalagens S/A (CNPJ
83.244.053/0001-85), Procopiak Florestal Ltda (CNPJ 83.244.053/0001-85), sediada no
mesmo endereço que a fiscalizada, em virtude das citadas empresas apresentarem as
mesmas pessoas como sócios (Sr. HÍLTON HITZMANN CPF 000.331.909-91 e SR.
MIGUEL FONTES PROCOPIAK CPF 005.588.939-53). Em função desse fato e em
cumprimento às disposições do inciso IX, do art 30 da Lei 8212/91 e 748 da IN/SRP n°
03, DE 14 DE JULHO DE 2005, o presente lançamento está sendo realizado sob
responsabilidade solidária das empresas supramencionadas. (grifo do autor)
A autoridade tributária observou a inexistência de agravantes e que a empresa foi
intimada justificar ou corrigir erros/omissões em GFIPs do período, tendo de fato realizado as
correções.
Não foi identificado o processo administrativo fiscal referente à obrigação
principal.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento tributário, a PROCOPIAK COMPENSADOS E
EMBALAGENS S/A, representada por advogada, instrumento a fls. 38, apresentou defesa em
21/09/2009, peça juntada a fls. 30 e ss, com a alegação de que faz jus à relevação da penalidade
imposta conforme o art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social – RPS, já que corrigiu a
falta no prazo legal, além de ser primária, inexistindo também circunstâncias agravantes; aduziu
ainda equivoco quanto ao registro/retificação de GFIPs, fazendo com que valores declarados não
mais correspondessem aos reais, sendo a seu juízo a ratio essendi da exação; entendeu que a
única multa aplicável seria à de mora em 20% e que em uma das sanções aplicadas (13/2007)
não foi observada a retroatividade benigna; atacou a formação passiva solidária ao argumento da
inexistência de interesse comum entre as empresas componentes do grupo econômico, com a
juntada de jurisprudência a respeito, ao que entendeu que a exação responsabilizou acionistas,
controladores, administradores, gerentes e diretores sem amparo legal.
Por fim requereu a relevação da sanção imposta e, sucessivamente, ao menos em
relação aos fatos ocorridos até janeiro de 2009, o afastamento das responsabilidades de
acionistas, controladores, administradores, gerentes, diretores e contador especificado.
Juntou cópia de documentos, fls. 39 a 298.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 03-38.310, de
29/07/2010, fls. 301 e ss, haja vista a verificação de incorreção quanto ao cálculo da multa,
aplicando o entendimento da Fazenda Nacional, conforme o Parecer PGFN/CAT no 433/09 e
reduzindo o valor do crédito tributário para R$ 2.955,00, fls. 308:
Ante o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação, alterando o
valor do crédito para RS 2,955,00.
Abaixo é reproduzida a ementa do acórdão:
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Empresas que, embora tenham personalidades jurídicas distintas, são dirigidas pelas
mesmas pessoas e exercem sua atividade no mesmo endereço, formam um grupo
econômico. Caracterizada a existência de falo de um grupo econômico, o
reconhecimento da responsabilidade solidária é impositivo de lei.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFD?. (CFL78)
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei
n.° 8.212/91.
CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA MULTA MENOS GRAVOSA.
A penalidade aplicável à conduta de efetuar a declaração em GFIP com omissão de
fatos geradores sofreu alteração pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.
Para apuração da penalidade menos gravosa, por força da retroatividade benigna,
estatuída no CTN, art. 106, II, "c", relativamente à multa prevista no revogado art. 32, §
5o, deve-se:
1)quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar tributo), compará-la com a nova multa do art.
32-A, inciso I, da Lei 8.212, de 1991;
2)quando houver sido aplicada em conjunto com a multa de mora estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, cotejar as duas multas com penalidade pecuniária do
art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações.
O contribuinte foi regularmente notificado em 06/01/2011, fls. 309 e 311.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A, representada por
advogada, instrumento a fls. 38, interpôs em 03/02/2011 recurso voluntário, fls. 313 e ss.
A recorrente, tal como feito em sua primeira defesa, alega que faz jus à relevação
da penalidade imposta conforme o art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social – RPS, já
que corrigiu a falta no prazo legal, discordando da decisão de origem, que indeferiu o pedido em
razão da revogação do dispositivo regulamentar, haja vista que a modificação da norma se deu
após os fatos geradores lançados, inexistindo lesão ao erário e prossegue nos seguintes termos:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

Além disso, o Decreto revogador não pode retroagir para abranger fatos ocorridos antes
de sua promulgação, já que seu teor não se coaduna com nenhuma das hipóteses
contidas no Art. 106 do Código Tributário Nacional. Desta maneira, estando o
procedimento da recorrente correto, tempestivo e autorizado por lei, não há motivo para
a recusa em relevar a multa.
De outra mão, tendo corrigido as informações e recolhido os tributos devidos, nenhum
prejuízo remanesceu ao fisco, não havendo justificativa para a manutenção da multa. O
princípio da finalidade da sanção preceitua que não deve persistir a imposição de
penalidade se a infração cometida foi devidamente reparada e dela não subsistir nenhum
prejuízo ao erário.
Ataca também a sujeição passiva solidária, entendendo que o simples fato de duas
ou mais empresas pertencerem a mesmo grupo econômico não se constituí elemento suficiente
para ensejar tal responsabilidade, uma vez que esta se origina diretamente do cometimento de
fato gerador, de tal modo que terceiros não relacionados não podem ingressar no polo passivo.
Para além disso também entende que não houve a demonstração de ato que pudesse vincular as
empresas à infração.
Entende também que a exação responsabilizou acionistas, controladores,
administradores, gerentes e diretores sem amparo legal.
Por fim requereu a relevação da sanção imposta e, sucessivamente, o afastamento
da responsabilidade solidária e também dos acionistas, controladores, administradores, gerentes,
diretores e contador especificado.
Em 01/12/2014 a interessada requereu o julgamento de seu recurso, conforme fls.
326/327, instrumento a fls. 38.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto pela PROCOPIAK COMPENSADOS E
EMBALAGENS S/A é tempestivo e obedece aos requisito legais, portando dele o conheço.
II.
MÉRITO
Como não houve preliminar, examino o mérito.
A recorrente entende que faz jus ao disposto no art. 291, §1o do regulamento da
previdência social, regente ao tempo do fato.
Antes, porém, de examinar o dispositivo normativo, é imperioso identificar o
MOMENTO do fato jurídico mais importante na esfera tributária, apto a atrair a possibilidade de
constituição do crédito.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

Em detido exame à exação e o relatório fiscal que a integra, conforme fls. 2 a 6 e
fls. 14/20, verifico primeiramente tratar o crédito de imposição de multa por descumprimento de
obrigação acessória, CFL 78 e que o auto de infração em discussão neste contencioso foi lavrado
juntamente com outros também por descumprimento de dever instrumental, são eles AIs
DEBCAD no 37.202.307-0, 37.202.315-0, 37.2020316-9, 37.202.318-5, o que se depreende da
leitura dos itens 1.11.1 ao 1.11.4, abaixo transcritos, fls. 19/20 e também do termo de
encerramento de procedimento fiscal de fls. 13:
1.11.1. na planilha "A", para as competências de 05/2006 a 12/2006, 03/2007 a 12/2007,
01/2008 a 04/2008, 09/2008, a multa a ser aplicada é a prevista no Artigo 32, inciso IV
e parágrafos 3o e 5o e Artigo 35, Inciso II, "a" da Lei 8.212/91, (no valor de R$
305.711,40, exigida no auto de infração Al Deb Cad 37.202.307-0), cumulada com a
multa prevista Artigo 35, Incisa II, "a" da Lei 8.212/91, pois a comparação demonstrou
ser a menos onerosa à contribuinte (multa de 24%, exigida nos auto de infração Al Deb
Cad. 37.202.315-0, 37.2020316-9, 37.202.318-5);
1.11.2.na planilha "B", para as competências de 13/2006, 01/2007, 02/2007, 10/2008, a
multa a ser aplicada é a prevista no Artigo 32-A da Lei 8.212/91 {com redação alterada
pela Lei 11.941/2009) (no valor de R$ 12.900,00, neste auto de infração exigida),
cumulada a com a multa previstas Artigo 35-A da Lei 8.212/91 (alterada pela MP 449),
pois da comparação demonstrou ser menos onerosas à contribuinte (multa de 75%,
exigida nos auto de infração AI Deb Cad. 37.202.315-0, 37.2020316-9,37.202.318-5);
1.11.3.na planilha "C", para a competência de 11/2008, a única multa a ser aplicada é a
prevista no Artigo 32-A da Lei 8.212/91 (com redação alterada pela Lei 11.941/2009),
no valor de R$ 2.955,00, neste auto de infração exigida; (grifo do autor)
1.11.4.na planilha "D", para as competências 13/2007, 05/2008 a 08/2008, a única multa
a ser aplicada é a prevista no Artigo 35-A da Lei 8.212/91 (alterada pela MP 449), que,
da comparação, evidenciou-se ser a menos onerosa à contribuinte, multa de 75%,
exigida nos auto de infração Al Deb Cad. 37.202.315-0, 37.2020316-9, 37.202.318-5).
Portanto e também em exame à planilha “C”, fls. 24, a multa foi lavrada para a
competência de 11/2008, com o destaque do valor de R$ 2.955,00, DIFERENTE daquele que
consta a fls. 2, de R$ 15.855,00.
Não identifiquei a descrição de outro fato, relativa a outra competência e
vinculado ao AI DEBCAD no 37.202.308-8.
Ao examinar a data de protocolo do processo administrativo fiscal, de 19/08/2009,
localizei os Processos 10920.003833/2009-41, 10920.003831/2009-51, 10920.003834/2009-95,
10920.003830/2009-15, destes o único passível de consulta é o PAF 10920.003834/2009-95, que
ampara o AI DEBCAD 37.202.307-0, portando daqueles descritos no relatório, referente ao CFL
68.
Sendo a exação constituída em razão de omissão de fatos geradores em GFIPs,
não ficou esclarecido se houve ou não lançamento daquelas obrigações principais, relativas às
contribuições previdenciária.
Neste ponto, considerando a falta de clareza quanto ao fato gerador, de qual
competência este lançamento se refere, o motivo da divergência de valores do relatório e
aquele que consta do auto de infração, a ausência de informação nos autos quanto ao processo
relativo ao tributo em si, entendo que o contencioso ainda não está apto a julgamento, donde
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003835/2009-30

voto pela conversão em diligência para que a autoridade tributária responsável responda aos
quesitos e também adote as providências abaixo:
Informar quais os respectivos fatos geradores do AI DEBCAD no 37.202.308-8,
além daquele descrito a fls. 20, referente a competência 11/2008 e no valor de R$ 2.955,00, com
a explicação do motivo da divergência do crédito, já que consta no auto de infração, fls. 2, o
valor originário de R$ 15.855,00;
Informar se houve ou não constituição dos créditos previdenciários decorrentes da
obrigação principal em si, em caso negativo, informar o motivo e, caso tenha havido, também
juntar cópia das principais peças processuais do contencioso administrativo fiscal (auto de
infração, decisões administrativas e estado do processo)
Ao final deverá a autoridade tributária produzir relatório conclusivo, dando
ciência ao recorrente e a oportunidade para manifestação.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 335
DF CARF MF
Original